Tribunal: TCU
Processo: 003.406/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo recorrente em face de deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na aplicação de recursos de convênio cujo objeto foi o fortalecimento da gestão ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Alves Feitosa Oliveira ao Acórdão 782/2021-TCU-Plenário , que apreciou recurso de revisão interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 1632/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 94/2004, celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Inhangapi/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.